Tribunal: TJDFT
Processo: 0753070-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DEVIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória que aplicou, na totalidade, a multa cominatória no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) face ao descumprimento de juntada ao feito, no prazo determinado, de ficha financeira individualizada com o detalhamento da verba devida. Em seu recurso (ID 54410309), o executado aduz que o atraso se deu em razão do alto número de processos judiciais, o que superou as possiblidades materiais do ente público para atendimento das demandas judiciais nos prazos assinalados, e não por ato voluntário e deliberado para descumprir a ordem judicial. Requer o efeito suspensivo da aplicação da multa e, no mérito, sua exclusão.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Efeito suspensivo indeferido (ID 54440005). Contrarrazões apresentadas (ID 55686549).
III. No presente caso, tem-se que, após a sentença, houve determinação do juízo de primeiro grau para que o executado juntasse aos autos de origem o detalhamento da verba devida, para fins de realização do cálculo do valor atualizado da dívida, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até R$ 1.000,00. Assim, a controvérsia cinge-se a verificar possibilidade de afastar as astreintes.
IV. Astreintes fixadas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer constitui sanção pecuniária compulsória e se destina a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
V. Da análise do art. 537 do CPC, o qual dispõe sobre o tema, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação de astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ).
VI. Do compulsar dos autos de origem, constata-se que a decisão que determinou o cumprimento da obrigação pelo Distrito Federal data de 16 de agosto de 2023, enquanto que o executado apenas juntou aos autos os documentos determinados em 7 de dezembro do mesmo ano. Assim, por meses esteve pendente a juntada da informação necessária ao prosseguimento do cumprimento de sentença.
VII. A fixação das astreintes no presente caso se mostra plenamente cabível. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado (R$ 100,00 por dia, até o limite de R$ 1.000,00), qualquer falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência.
VIII. Entraves administrativos do ente distrital, como o alto índice de demandas judiciais, não podem servir de empecilho para fixação da multa cominatória, posto que esta almeja dar efetividade à ordem judicial de trazer aos autos subsídios a fim de cumprir sentença exarada. Ressalte-se que referida sentença, no presente caso, julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente público a pagar ao servidor quantia referente a acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, valores dos quais a parte autora necessita para prover a sua subsistência e de sua família.
IX. Diante desse cenário, não há que se falar em revogação da penalidade.
X. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem custas diante da isenção legal. Condeno a parte agravante em honorários advocatícios em favor da parte agravada que fixo em R$ 300,00, a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, a contar da preclusão desta decisão.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.